Tribunal: TJMT
Processo: 1021501-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1021501-78.2021.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE GUIRATINGA
IMPETRANTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA;
PACIENTE: AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Paulo Cesar de Oliveira em favor de Aroldo José Zonta Burgarelli, com pedido liminar.
Assegura que “o paciente foi condenado e encarcerado para o cumprimento de sua pena conforme se vê dos autos do executivo de pena (relatório da situação processual anexo), tendo preenchido os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime prisional, sendo lhe deferida à progressão do regime fechado para o regime semiaberto.”.
Assevera que “as regras impostas ao Paciente para o cumprimento de sua pena no regime menos gravoso (semiaberto) foram integralmente cumpridas, não havendo qualquer noticia de fato que pudessem ensejar uma sanção e/ou regressão, de modos que a parte de competia ao condenado foi integralmente cumprida”. Contudo, “de um lado tem o Paciente cumprindo com todas as condições impostas, de outro lado temos o Estado ineficiente que vem impondo constante constrangimento ilegal ao Paciente, que se vê compelido a utilizar uma tornozeleira eletrônica sem a devida motivação da decisão judicial”.
Afiança que, “segundo relatório da situação processual do Paciente, este deveria estar cumprindo sua pena no regime aberto desde o dia 17.12.2020, pois conforme se vê dos autos do executivo de pena não houve nada, absolutamente nada que pudesse retardar o acesso ao tão esperando regime de cumprimento de pena, qual seja, o aberto. Ocorre que ao deferir a progressão de regime para o aberto, eis que o Magistrado nada disse sobre a retirada da tornozeleira eletrônica, já que seria necessário expedir Oficio ao Sistema Prisional para o cumprimento de tal providência, o que não ocorreu no caso dos autos.”.
Requer seja deferida liminar para determinar “ao sistema prisional em Rondonópolis-MT (Penitenciária da Mata Grande), que procedam com a imediata retirada da tornozeleira do Paciente”.
É o relatório.
No caso, o Juízo da Vara Única de Guiratinga, na data de 24 de novembro de 2021, deferiu a progressão de regime nos autos no 0000039-18.2014.8.11.0036, cuja decisão é, no essencial, do seguinte teor:
[...] Tendo em vista que apesar de constar nos autos informações acerca de ter ocorrido duas violações de área do monitoramento por tornozeleira, e que conforme solicitado por este juízo o recuperando apresentou justificativa,
Acolho a justificativa apresentada pelo recuperando.
Tendo em vista que a finalidade da pena é tão reeducativa quanto reessocializadora e que ponderando o caso em concreto, sendo avaliado as sanções, o seu devido cumprimento, a falha do recuperando sendo justificada, bem como sopesando a falha e o efetivo cumprimento, sem anexar elementos comprobatórios que demonstrem o descaso com a aplicação da reprimenda imposta no decreto condenatório pelo recuperando, as informações constantes nos autos para haver a regressão cautelar do regime do recuprando torna-se insuficiente.
Ademais, o artigo 112 da Lei de Execuções Penais assegura ao recuperando o direito à progressão do regime quando cumprir o requisito temporal no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovadas pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
Analisando os autos verifico que o recuperando faz jus a progressão do regime imposto, vez que os requisitos exigidos legalmente encontram-se presentes, quais sejam os de ordem objetiva e subjetiva.
No tocante ao requisito temporal, o recuperando cumpriu o requisito temporal necessário para progressão do regime, conforme comprova nos autos o cálculo de pena.
Por sua vez, no que se refere o requisito de ordem subjetiva este se torna inexigível, posto que o recuperando cumpre a reprimenda que lhe foi imposta em regime domiciliar.
Diante disso, conveniente se mostra a concessão do benefício de progressão de regime, facultando-se ao recuperando a chance de demonstrar que está apto a se reinserir na sociedade de forma ajustada.
Ante o exposto, por reunir o recuperando os requisitos Valdivino Dias da Silva necessários para a concessão do benefício, defiro o pedido de progressão de regime do semiaberto para o aberto para cumprimento do remanescente da pena.
Determino, que o reeducando de continuidade a todas as condições impostas em fls. 262/267, uma vez que naquela oportunidade o mesmo foi imposto às condições do regime aberto, por não possuir nesta comarca instalações disponíveis ao regime semiaberto em que se encontrava.
Intime-se o reeducando pessoalmente.
Ciência ao Ministério Público e à Defesa do reeducando.
Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
Guiratinga/MT, 24 de Novembro de 2021. [...]. (Id. 111209462, fls. 1/2).
Quanto ao pedido de expedição de retirada do monitoramento eletrônico, o Juízo decidiu:
[...] Trata-se do executivo de pena em face de filho de Orides Valdivino Dias da Silva, Dias da Silva e Otacilio Dias da Silva.
Compulsando os autos verifica-se que em Seq. 65.1, a defesa do recuperando acostou pedido de expedição de ofício para a retirada da tornozeleira eletrônica tendo em vista a progressão de regime.
É o relato. Fundamento e Decido.
Necessário se faz o indeferimento do pleito de retirada da tornozeleira eletrônica, pois o uso de monitoração eletrônica trata-se de condição especial para os apenados em regime aberto e prisão domiciliar, dada a inexistência de casa do albergado no Estado de Mato Grosso e a necessidade de vigilância estatal dos condenados, esse também é entendimento da jurisprudência pátria. Vejamos:
Penal. Processo penal. Agravo de execução. Regime Aberto Tornozeleira Eletrônica. Fiscalização. Possibilidade. 1. Cabível a fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica em relação ao apenado em regime aberto que cumpre prisão domiciliar. 2. Agravo de execução penal desprovido. (TRF-4 - EP: 50004527020204047017 PR 5000452-70.2020.4.04.7017, Relator: Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,Data de Julgamento: 27/05/2020, Oitava Turma).
Diante disso, indefiro o pedido.
Intime-se o reeducando pessoalmente.
Ciência ao Ministério Público e à Defesa do reeducando.
Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
Guiratinga/MT, 29 de Novembro de 2021. [...]. (Id. 111209464, fls. 1/2).
De fato, “as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico, não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. Ademais, a medida não implica em supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.” (STJ, Sexta Turma, HC 383.654/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2017).
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO DEFERIDA. FALTA DE VAGAS. CONDENADO EM PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO DE AFASTAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. LEGALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A manutenção do monitoramento eletrônico do Agravante que lhe permite relativa liberdade, sendo-lhe assegurado o livre exercício do trabalho, não me parece desarrazoada ou desproporcional, mormente em se considerando que o Paciente cumpre condenação à pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática de crime de roubo.
2. Não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois o art. 146-B, inciso IV, da LEP autoriza expressamente o monitoramento eletrônico do custodiado, na hipótese de concessão de prisão domiciliar.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 544.894/PA , relatora Ministra LAURITA VAZ, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de junho de 2020).
Assim, os fundamentos não se revelam elementos capazes de autorizarem o deferimento em sede de liminar durante o plantão, já que para esta hipótese, a ilegalidade ou violência devem ser vislumbradas com a clareza necessária, a afastar qualquer dúvida, por mínima que seja.
[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado.
Tais circunstâncias não se revelam de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. [...]. (STJ, decisão monocrática, HC 268071/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2013). [sem negrito no original]
Portanto, como não está demonstrada a coação, a ilegalidade ou abuso de poder, com a força suficiente para o deferimento de liminar em sede de plantão judiciário, consoante já afirmei, indefiro o pedido liminar, sujeito à posterior apreciação do relator a quem for distribuído.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário